Tribunal: TJDFT
Processo: 0752855-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752855-94.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATLAS HOLDING LTDA - ME APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MILLENIUM FLAT SERVICE D E S P A C H O Considerando a informação contida na petição de ID 47407605, quanto à liquidação da sociedade empresária, aguarde-se por mais 15 (quinze) dias. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator